Tribunal: TJMT
Processo: 1047363-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047363-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALTER RICARDO TORRES TABORDA - CPF: 055.958.641-84 (RECORRENTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO POR MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO AO PASSAGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO EM CONCRETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas nas condições meteorológicas, em regra geral, não é não é devida indenização a título de dano moral
, por haver excludente de responsabilidade, entretanto, se a Cia Aérea não proporciona ao passageiro hospedagem e alimentação diante do atraso de aproximadamente dezoito horas, comete falha na prestação do serviço que enseja no dever de indenizar por dano moral.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelo dano moral, devendo o quantum indenizatório ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO, ao recurso interposto pelo Reclamante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, em razão do cancelamento do voo ter sido ocasionado por mau tempo devidamente comprovado,
nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que há omissão na decisão proferida, visto que embarcou em Campinas com destino a Cuiabá em 18/11/2022, voo que teria conexão no aeroporto de Brasília, mas a aeronave foi impedida de pousar devido ao mau tempo, tendo levado os passageiros para o aeroporto de Confins e após abastecimento foram novamente levados para o aeroporto de Brasília, contudo, o atraso no desembarque do autor causou na perda da conexão e o mesmo somente foi realocado no voo no período da manhã com nova conexão no aeroporto de Congonhas, tendo embarcado para Cuiabá no dia 19/11/2022, às 14h00min.

Aduz que diante dos fatos narrados, teve que passar a noite no aeroporto de Brasília, sem nenhuma assistência da Cia Aérea, inclusive não foi ofertado sequer alimentação no período em que aguardou a sua reacomodação, situação que enseja no dever de indenizar, pois é devido assistência aos passageiros, quando há atraso superior a quatro horas.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada no tocante ao dano moral.

A Embargada apesar de ter sido intimada deixou de apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1047363-77.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Walter Ricardo Torres Taborda

Embargada(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS.

Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que a decisão ora embargada apresenta omissão, haja vista que foi analisado de maneira equivocada a falha na prestação dos serviços da empresa.

Deste modo, entendo que os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material
e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pelo Embargante.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O reclamante aduz que adquiriu passagem de Campinas para Cuiabá, com saída no dia 18/11/2022, sendo o seguinte itinerário: “VCP (18h15) – BSB (19h55) / BSB (21h20) – CGB (22h00)
”.
Sendo assim, embarcou no horário previsto, mas ao chegar ao aeroporto de Brasília à aeronave sobrevoou por um tempo e depois seguiu para Confins, tendo sido abastecida e depois retornado para Brasília, o desembarque ocorreu às 23h00min, situação que ensejou na perda do voo da conexão do autor.

Diante disso, aguardou providências da Cia Aérea, mas somente fora reacomodado em voo no dia seguinte (19/11/2022), tendo saído de Brasília às 09h03min para o aeroporto de Congonhas e o seu embarque para Cuiabá ocorreu às 14h00min.

Sustenta ainda que não foi oferecida qualquer assistência material quanto à hospedagem, alimentação e transporte, durante o tempo de espera para o voo que foi reacomodado. Em suas razões recursais, visa à condenação da Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A empresa aérea Reclamada, ora Recorrida, narra que não teve responsabilidade quanto ao atraso do voo do Reclamante, pois a aeronave ficou impossibilitada de pousar, devido a más condições climáticas, ademais, não há que falar em qualquer ato ilícito praticado pela mesma, pois não houve pedido de assistência pelo passageiro e o mesmo foi reacomodado no primeiro voo disponível. Ao final, requer a manutenção da sentença recorrida.

No presente caso, restou incontroverso a perda da conexão do voo do Reclamante, diante da impossibilidade do pouso da aeronave em Brasília no horário previamente contratado devido ao mau tempo, bem como a sua reacomodação em voo que partiu no dia seguinte, contudo, não lhe fora prestada qualquer assistência material durante o período de espera para o próximo voo.

Sabe-se que quando ocorre o atraso/cancelamento de voo pelo mau tempo, há excludente de responsabilidade, por configuração de fortuito externo, contudo, tal situação não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

Em casos assim, é esperado que a Cia Aérea preste as devidas e adequadas informações aos passageiros e que forneça alimentação e acomodações apropriadas que sejam capazes de minorarem os transtornos, o que não foi fornecido pela Reclamada.

Deste modo, o atraso de aproximadamente dezoito horas do voo previamente contratado pelo passageiro que não teve qualquer suporte da empresa reclamada como já mencionado acerca de oferecimento de alimentação e hospedagem, configura falha na prestação dos serviços e enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

Eis jurisprudências nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE 17 (DEZESSETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2.

O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

3.

Tal qual o fundamento lançado na origem, a alegação de problemas climáticos adversos sem lastro probatório não elide a responsabilidade. Julgados desta Turma Recursal no mesmo sentido: N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023; N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, Rel.

Valmir Alaercio Dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

4.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

5.

Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002331-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - COMPANHIA AÉREA - DIRECIONAMENTO DE VOO PARA LOCAL DIVERSO DO DE DESTINO POR RAZÕES METEOROLÓGICAS - FORTUITO QUE EXCLUI O NEXO DE CAUSALIDADE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALTA DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO CONFIGURAÇÃO.

O mau tempo, que acarreta o fechamento do aeroporto e impede, por isso, a decolagem e a aterrissagem das aeronaves configura fortuito que exclui o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil da companhia aérea.

Ainda que o atraso ou cancelamento do voo advenha de eventos da natureza, a empresa aérea deve responder pelos danos morais, caso não tenha prestado a assistência material necessária à diminuição dos transtornos sofridos por seus passageiros.

Se o desvio do voo para outro aeroporto que não o de destino decorreu de questões meteorológicas e se não ficou comprovado que a companhia aérea não prestou a assistência devida, não se há de falar em responsabilidade civil.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.143021-0/001, Relator (a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2021, publicação da sumula em 03/09/2021)

Diante desse contexto, é cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve estar em acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além das peculiaridades do caso concreto.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento,
condeno as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024